Tribunal: TJBA
Processo: 0786848-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0786848-04.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: IORT-INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo interno interposto pelo município contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se a demora no andamento do feito decorreu de mora exclusiva do poder judiciário, apta a afastar a prescrição; e (ii) saber se a indicação de novo endereço do devedor e o requerimento de diligências interrompem o prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. A sistemática da prescrição intercorrente, definida pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 566), estabelece que o prazo de suspensão de um ano tem início automático na data da ciência da fazenda pública sobre a não localização do devedor ou de bens, findo o qual se inicia, também automaticamente, o prazo prescricional de cinco anos. 4. Transcorrido o prazo total de seis anos sem que haja a efetiva citação do devedor ou a constrição patrimonial, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. O curso prescricional não é interrompido por mero peticionamento da exequente requerendo diligências ou indicando novo endereço, se tais atos não resultarem em citação válida ou penhora. 6. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige a demonstração concreta de que a paralisação do processo foi causada por falha exclusiva do mecanismo judiciário, não sendo suficiente a mera alegação genérica desprovida de comprovação nos autos. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 0786848-04.2018.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado IORT-INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.